Tribunal: TJES
Processo: 0000046-71.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-71.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: ESPOLIO DE JOSE FERRAZ DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL – APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO – NECESSIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA ANULADA.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedente do STJ.

2. Para que se consume a prescrição deverá ocorrer, contudo, a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo.

3. Na hipótese dos autos, o processo restou suspenso em três oportunidades, aguardando o cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito fiscal.

4. O juízo
a quo
proferiu a sentença de extinção, quando ainda não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art.174 do CTN, contado a partir do fim do período da última suspensão.

5. Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

6.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Em
1
0
/
12
/201
5
, o
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
ajuizou esta ação de execução fiscal em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ FERRAZ DE OLIVEIRA
, objetivando a percepção do montante de
R$
25.595,02
(
vinte e cinco mil quinhentos e noventa e cinco
reais e
dois
centavos)
, representados pela Certidão de Dívida Ativa nº 0000008/2015, referente a débitos fiscais dos exercícios de 2010 a 2015 (fls. 03/06 – id 9888404).

O despacho citatório foi proferido em
18.01.2016
(fls. 11/12 – id 9888404), sendo expedido o mandado de citação em
24/0
8
/201
6
(fl. 16 – id 9888404), que restou devidamente cumprido e foi juntado aos autos em
17/10/2016
(fl. 18v - id 9888404).

Na sequência, o apelante requereu a suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses (fl. 21 - id 9888404), o que restou deferido pelo juízo
a quo
(fl. 22 - id 9888404).

Findo o prazo de suspensão, o apelante pleiteou novamente a suspensão do processo, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em razão do parcelamento da dívida (fl. 24 - id 9888404), deferida à fl. 26 (id 9888404).

Transcorrido o novo prazo, o apelante fora intimado, oportunidade em que reiterou o pedido de suspensão do processo pelo prazo correspondente ao cumprimento integral do acordo estipulado no parcelamento do débito (fl. 28 - id 9888404, o que fora deferido pelo magistrado singular em
14/03/2022
(fl. 30 - id 9888404).

Certidão da Secretaria do Juízo informando o decurso do prazo (id 9888410), exarada em
13/06/2022
.

O magistrado singular determinou, em
16/04/2024
, a intimação do exequente, ora apelante, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id 9888411).

O exequente/apelante não apresentou qualquer manifestação.

Em
01/08/2024
o d. Magistrado proferiu a sentença id 9888420 para pronunciar a prescrição intercorrente do crédito tributário cobrado na presente ação e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos moldes previstos no art. 156, V, do CTN, c/c art. 478, inciso II do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. O cerne recursal repousa na ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso destes autos.

Ao julgar o REsp nº 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça, ditando parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), definiu o seguinte:

1)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

1.1)
Sem prejuízo do disposto no item 1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da LC 118/05), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

1.2)
Sem prejuízo do disposto no item 1, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da LC 118/05) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

2)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronu
n
ciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da lei 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

3)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/15), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

5)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Após compulsar detidamente estes autos, observo que:

Primeiro,
o despacho que ordenou a primeira citação foi proferido em
1801/2016
(fl
s. 11/12 – id 9888404
), oportunidade em que se interrompeu a prescrição da pretensão executiva
, sob a regra do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, nos termos da redação conferida pela Lei Complementar nº 118/2005, e em conformidade com as teses firmadas no julgamento sob a sistemática repetitiva, acima colacionado.

Segundo o processo restou suspenso em três oportunidades, sendo que a último
suspensão findou-se
em

13/06/2022
, consoante certidão id 9888410.

Embora o exequente, ora apelante tenha ficado inerte após intimado sobre o transcurso do prazo de suspensão do processo
(13/06/2022)
, denota-se que não houve o transcurso do prazo quinquenal até a prolação da sentença
(01/08/2024)
., devendo, pois, ser afastada, neste caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado deste e. TJES, o qual enfrentou situação bastante semelhante à destes autos:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o processo permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia do exequente. Precedentes do c. STJ.
2. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 49080008474, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2016, Data da Publicação no Diário: 08/07/2016)

Não havendo, pois, inércia da parte exequente no cumprimento de ato indispensável à continuidade do processo, e nem transcurso do prazo prescricional, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e afastar, na hipótese, a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento desta execução.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.